Tribunal: TJDFT
Processo: 0708704-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO DA PENA. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com absolvição do delito de ameaça (art. 147 do CP). A pena fixada foi de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do benefício de suspensão condicional da pena e manutenção das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a definição sobre a fração de aumento adequada para a pena-base considerando a valoração negativa do motivo do crime; (ii) a adequação da individualização da pena nas fases subsequentes, especialmente quanto ao regime prisional e à substituição por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade do magistrado, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 786.617/SP).
4. No caso, o juiz de origem aplicou corretamente a fração de 1/8 sobre o termo médio da pena mínima em abstrato, fundamentando o acréscimo na valoração negativa do motivo do crime, relacionado ao ciúme e sentimento de posse do réu.
5. A pena-base foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias, sendo reduzida na segunda fase para 1 ano, 1 mês e 23 dias, em razão da confissão espontânea do réu, com ausência de causas de aumento ou diminuição na última fase da dosimetria.
6. O regime inicial aberto foi mantido em razão da quantidade da pena aplicada, sem necessidade de substituição por penas restritivas de direitos, uma vez que o crime envolveu violência doméstica contra a mulher, conforme vedação expressa no art. 44 do CP.
7. A suspensão condicional da pena foi corretamente concedida, condicionada à participação do réu em curso de combate à violência doméstica, e as medidas protetivas foram mantidas para preservar a integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O aumento da pena-base na fração de 1/8 sobre o termo médio para cada circunstância judicial negativa é razoável e proporcional, desde que devidamente fundamentado.
2. A violência doméstica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
3. O regime inicial aberto é adequado para penas inferiores a 4 anos, desde que presentes os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 44, 59 e 68; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.